Tribunal: TJMT
Processo: 1007785-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007785-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES BORGES - CPF: 928.229.751-91 (AGRAVANTE), ERNESTO BORGES ADVOGADOS S/S - CNPJ: 01.527.104/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DESBLOQUEIO DE PENHORA
– VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
– PARCIAL
POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DE PENHORA EM 30% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“[...] A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação”
(TJMT, Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007785-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE: WANDERSON SOARES BORGES

AGRAVADO: ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERSON SOARES BORGES

contra a

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1005533-62.2019.8.11.0037, ajuizada por
ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S.
, que indeferiu o pedido do desbloqueio da penhora on-line realizada em sua conta bancária.

O agravante aduz que deve ser concedida a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, uma vez que foi reconhecida a sua hipossuficiência e a gratuidade deveria ser aplicada com efeitos retroativos.

Sustenta que o valor penhorado se refere à prestação de serviços feitos como entregador, o qual possui natureza salarial, por isso seria impenhorável. Salienta que os documentos acostados aos autos comprovam que se trata de verba advinda da prestação de serviços, que seria o seu único meio de sustento.

Alega que não houve manifestação, em primeiro grau, sobre o pedido da prestação de contas do valor alcançado pela alienação do bem, cuja posse foi consolidada em favor da instituição financeira, patrocinada pelo agravante, ato que seria imprescindível para verificar a existência de saldo que viabilizaria a quitação da dívida, bem como dos honorários.

Sustenta que estão presentes os requisitos para a suspensão da decisão, porquanto foi determinada a expedição de alvará judicial em favor do agravado.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Foi concedido o efeito suspensivo à decisão agravada nesta instância.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
WANDERSON SOARES BORGES

contra a

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão n. 1005533-62.2019.8.11.0037, ajuizada por
ERNESTO BORGES ADVOGADOS S.S.
, que indeferiu o pedido do desbloqueio da penhora on-line realizada em sua conta bancária.

Pois bem. O artigo 833, IV do novo CPC, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Por sua vez, o citado §2º dispõe que:

“§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

É possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (...).
(TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação
” (Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA – PENHORA DE 30% - FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – DÍVIDA SEM CARÁTER ALIMENTAR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). No caso, a penhora não ofende a dignidade, eis que há comprovação de além da aposentadoria o agravante recebe, em outra conta, salário e possui valores poupados
.
[...] (Agravo de Instrumento 1000764-59.2018.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei).

Na mesma vertente entende o STJ que já se pronunciou sobre a possibilidade, em casos excepcionais, de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do novo CPC, com o propósito de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Com tal contexto, o que se busca é a harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. [...] 2
. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019)
." (
STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado.
4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ, REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) (destaquei).

Assim, a realização da penhora sobre valores provenientes de salário, deve ser limitada a 30% (trinta por cento) a qual não compromete a sua subsistência digna e neste caso ficou evidenciado que de fato os depositos realizados em sua conta bancária se referem ao pagamento da prestação de serviços de entrega por aplicativo, uma vez que consta nas descrições das transações a referência ao serviço prestado, restando claro o caráter alimentar da verba.

Nesses termos, também é necessária a garantia ao cumprimento da dívida, de modo que a decisão deve ser apenas parcialmente modificada.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
, para desbloquear 70
% (setenta por cento) do valor penhorado da conta do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022